Tribunal: TCU
Processo: 017.072/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial constituída em razão de irregularidades identificadas na aplicação de recursos aportados ao projeto Relix em 2018, por intermédio do Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos conjuntamente por Instituto Origami e Hebron Costa Cruz de Oliveira ao Acórdão 9348/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, os condenou solidariamente em débito e lhes aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e os demais responsáveis acerca desta deliberação.